Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-84.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALUGUEL DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em se tratando de ação de consignação em pagamento, em que se alega que a imobiliária, responsável pela intermediação da locação e que realizou a cobrança dos alugueis, teria recusado o recebimento do aluguel no valor apontado pelo autor como correto, não há como se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

2. Conforme previsão do artigo 62, alínea “d”, inciso II, da Lei n. 8.245/1991, o pagamento dos honorários do advogado, previstos contratualmente, somente é devido nos casos em que o locatário promove o pagamento do débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, de modo a evitar a rescisão do contrato de locação pela purga da mora. Precedentes.

3. Recurso de apelação da ré conhecido e não provido.